Tribunal: TJMT
Processo: 0018533-47.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL No 0018533-47.2013.8.11.0041
APELANTE: SELCO ENGENHARIA LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Int.
Cuiabá (MT), 12 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora